Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos  359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal.
A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO opôs Embargos de Declaração em 9/1/2026 (eDoc. 1.471), o qual encontra-se pautado para julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, a ser realizada entre 13/2/2026 e 24/2/2026.
A prisão de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi efetivada em 19/11/2024, no cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decisão proferida nos autos da Pet 13.236/DF, e foi mantida por decisões proferidas em 24/1/2025, 4/2/2025, 25/4/2025, 1º/7/2025, 17/9/2025 e 12/12/2025.
A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 1453):

a) autorização para a realização de trabalho interno, em atividade compatível com a  aptidão, formação e perfil técnico do requerente, conforme designação da Administração  Militar;
b) autorização expressa para a utilização de equipamento eletrônico (computador e  acessórios essenciais), como meio necessário ao desempenho das atividades de trabalho  e de estudo, sendo o mesmo equipamento utilizado para ambas as finalidades,  preferencialmente fornecido pela própria Instituição Militar custodiante, observadas as  mesmas regras de controle, fiscalização e restrição de acesso já adotadas pelo Batalhão  de Polícia do Exército de Brasília, sem qualquer ampliação de permissões ou acessos;
c) subsidiariamente, na hipótese de indisponibilidade institucional, autorização para  utilização de equipamento fornecido pela família, desde que previamente vistoriado,  autorizado e submetido às regras de controle, limitação de uso, fiscalização e restrição  de acesso, fixadas pela Administração Militar e por este Juízo;
d) autorização para a realização de estudos na modalidade EAD, na área de Marketing  Digital com ênfase em Inteligência Artificial, para fins de remição da pena, a serem  realizados no mesmo equipamento autorizado para o trabalho interno, sob idênticas  regras de segurança, controle e limitação de acesso, consignando-se a compatibilidade  de horários com a atividade laboral, nos termos do art. 126, §3º, da LEP;
e) concessão de prazo para posterior indicação da instituição de ensino, após a efetivação  da matrícula em instituição reconhecida pelo MEC;
f) autorização para a realização de leitura de obras, com elaboração de resumos  avaliados, para fins de remição;
g) que todas as atividades sejam acompanhadas, fiscalizadas e certificadas pelo Batalhão  de Polícia do Exército de Brasília, com posterior comunicação a este Juízo, para fins de  homologação da remição, nos termos do art. 129 da Lei de Execução Penal.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se, consignando que “não se opõe aos pedidos de inserção no trabalho interno, de acesso a obras literárias e de matrícula em curso de nível superior ou profissionalizante, desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF” (eDoc. 1.485).
Requereu, ainda, “a notificação do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, para que esclareça sobre a disponibilidade de equipamento destinado a atividades virtuais, em conformidade com as limitações do regime prisional em vigor” (eDoc. 1.485). 
Em 17/1/2026, determinei que fosse oficiado ao Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a viabilidade de atender aos requerimentos formulados pela Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (eDoc. 1.508).
O Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, por meio do Ofício nº 22-Asse Ap As Jurd/BPEB, prestou as informações (eDoc. 1.535).
É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de autorização para matrícula em curso superior ou profissionalizante e realização de atividades de leitura, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Quanto ao requerimento de autorização para trabalho intramuros, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (art. 41, II, da Lei 7.210/1984), pois nos termos do art. 28 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.” 

A LEP prevê, ainda, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.”

A LEP assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 1º/3/2003).
As atividades indicadas para serem desempenhadas por RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, conforme descrição do Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, são diretamente ligadas às finalidades constitucionais das Forças Armadas (eDoc. 1.535):  

“- No que tange à natureza do trabalho: o custodiado realizará trabalho de natureza intelectual, com pesquisa de temas previamente designados, produzindo análises e estudos e relatórios específicos, conforme demanda mensal a ser estabelecida pelo Comando Militar Planalto, autoridade custodiante responsável pelo Tenente-Coronel RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO. 
- Quanto à descrição das atividades: 1) Análise de obras literárias de “cunho histórico-profissional”: 
a) Tarefa: Leitura dirigida de 2 (duas) a 3 (três) obras no mês, indicadas pelo Comando Militar do Planalto e previamente-recomendadas pela BIBLIEx, devendo realizar análise crítica e avaliação técnica das obras, com a finalidade de aferir sua atualidade, pertinência temática e adequação de sua utilização como ferramenta de apoio e pesquisa na instrução militar. 
b) Produto esperado: trabalho com extensão de 5 (cinco) a 8 (oito) páginas por obra, com introdução (apresentação do tema/recorte), desenvolvimento (análise fundamentada) e considerações finais. Deverá conter uma síntese analítica do conteúdo da obra, com identificação dos temas centrais e de sua contribuição para o pensamento histórico, doutrinário ou acadêmico-militar. 
2) Pesquisas de cunho técnico-profissional: 
a) Tarefa: realização de pesquisa científica. O custodiado terá acesso a bibliografia específica e ao repositório de conhecimentos do Portal EBConhecer e deverá realizar uma pesquisa científica de cunho técnico-profissional sobre tema a ser estabelecido pela Seção de Doutrina do Comando Militar do Planalto. 
b) Produto esperado: estudos e análises elaboradas, consubstanciadas em relatório-específico sobre temas de cunho técnico-profissional, com introdução (apresentação do tema/recorte), desenvolvimento (análise fundamentada), conclusões e recomendações finais e referências bibliográficas.”

O réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, entretanto, foi condenado nos autos desta Ação Penal em virtude dos gravíssimos crimes, em especial por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), tendo a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinado, nos termos dos incisos VI e VII, do §3º do art. 142 da Constituição Federal que, com o trânsito em julgado, fossem oficiados o Procurador Geral do Ministério Público Militar e a Presidente do Superior Tribunal Militar, para julgarem a perda do posto e a patente em face de indignidade do oficialato.
As condutas pelas quais o réu foi condenado por essa SUPREMA CORTE foram absolutamente incompatíveis com o ESTADO DE DIREITO, a DEMOCRACIA e os princípios constitucionais que regem as Forças Armadas e tornam juridicamente impossível, desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:

(a) INDEFIRO a realização das mencionadas atividades laborativas pelo réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e DETERMINO que o Comando Militar do Planalto/DF e o Comando Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília  indiquem novas possibilidades de trabalho interno, principalmente, administrativas;

(b) DEFIRO a matrícula de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e a realização de cursos na modalidade EAD, devendo a Defesa comprovar a efetiva matrícula em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

(c) DEFIRO a realização de leitura de obras literárias, por RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021.

Em relação aos itens (b) e (c), devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília/DF, local onde o réu encontra-se custodiado.

Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente